Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. artIGO 1.007, §4o DO Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O apelante deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado para juntar aos autos documentos que comprovassem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentasse comprovante de recolhimento do preparo recursal, o apelante quedou-se inerte. Prazo transcorrido sem manifestação, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. Novamente prazo transcorrido sem manifestação. Por isto, recurso que não foi conhecido. 1.1 “( ) não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019)

2. E o art. 99§2o do CPC não determina que a intimação da parte para a comprovação de sua hipossuficiência seja pessoal.

3. Agravo interno conhecido e não provido.